Tribunal: STF
Processo: ARE 1319785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo Ministério Público e negou provimento ao pleito defensivo, nos termos do voto do Relator, que restou assim ementado (e-STJ, fl. 89):
    “Agravo em execução – Crime de Tortura – Aplicação de lei penal mais benéfica – Indeferimento – Preliminarmente, requer o Parquet o reconhecimento da extemporaneidade do recurso – Rejeição Recurso de Agravo em Execução Penal que segue o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 586 e seguintes do Código de Processo Penal – Sob a alegação de revogação tácita do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº 9.455/97 pelo advento do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 13.869/2019, postula a agravante a aplicação desta lei penal mais benéfica, afastando-se a perda do cargo público por ela sofrida em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado – Inadmissibilidade – Alteração legislativa tão-somente referente aos crimes de abuso de autoridade, sem reflexos nos crimes de tortura – Princípio da Especialidade – Recurso improvido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, “pois imprescindível que este Pretória Excelso se manifeste acerca dos reflexos da nova Lei de Abuso de Autoridade na antiga Lei de Tortura, no trecho que trata de figura delitiva idêntica e suas consequências”, bem como sustenta que o acórdão violou o art. 5º, caput, e inciso XL, da CF/88,” (e-STJ, fls. 112/116).
    Argumenta, referindo-se à figura penal prevista no art. 13, I e II, da nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19) e à prevista no art. 1º, III, da Lei de Tortura (Lei 9.455/97), que “em ambos os delitos funcionários públicos usam de violência ou grave ameaça para praticar tormenta física e psicologia da detida e para fins espúrios”, restando, em sua visão, evidente a “clara incompatibilidade da lei antiga com nova em detrimento da igualdade preconizada pelo Texto Constitucional”.
    Acrescenta que “em se tratando de crimes que tutelam o mesmo bem jurídico, a diferenciação de perda do cargo público somente aos reincidentes deveria ter sido estendida a recorrente e demais condenados em situação idêntica pelas instâncias inferiores, pois há clarividente afronta ao princípio da isonomia material (art. 5°, caput, CF) e direito a aplicação de lei nova mais benéfica (art. 5°, XL, CF), ambos direitos subjetivos daqueles que estão em território nacional e submetidos à Ordem Constitucional vigente”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, “alijar da condenação definitiva a pena acessória de perda do cargo público”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestou-se pela inadmissibilidade do apelo extremo diante (a) da existência de fundamentação deficiente, de modo que não teriam sido atendidos os requisitos do art. 1.029 do CPC, o que torna o recurso formalmente inadequado e atrai a incidência da Súmula 284/STF, notadamente porque os preceitos constitucionais “não foram analisados ou tampouco se indicou no que consistiram as contrariedades”; (b) da incidência do óbice previsto na Súmula 283/STF; (c) da configuração de ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, na medida em que se “pretende rediscutir questões já reguladas em lei federal”; e (d) da ausência de demonstração da existência da repercussão geral do tema debatido. No mérito, manifestou-se pela negativa de provimento do recurso, dado o acerto do acórdão recorrido, pois “ao contrário do que argumenta a defesa, a Lei n° 13.869/19 não revogou, expressa ou tacitamente, o artigo 1°, § 5°, da Lei n° 9455/97” (e-STJ, fls. 121/127).
    O recurso foi inadmitido aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”; (b) a recorrente não prequestionou a matéria, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (c) trata-se de ofensa indireta ou reflexa ao texto da Constituição Federal, na medida em que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fls. 138/140). 
    No Agravo, a parte recorrente, afirmando que “a decisão recorrida padece de reforma por tratar de ato jurisdicional genérico e abstrato, desassociado dos elementos do RE e do dever de fundamentação”, defendeu que (a) a fundamentação do apelo extremo não é deficiente; e (b) a matéria está devidamente prequestionada. No mais, limitou-se a reiterar os fundamentos de seu Recurso Extraordinário, deixando de atacar, especificamente, o argumento da decisão agravada no sentido de que a matéria controvertida representa ofensa indireta à CF/88. Ao final, requereu o conhecimento do Agravo, “a fim de admitir e prover o Recurso Extraordinário, afastando, assim, a interpretação violadora do Código Supremo por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (e-STJ, fls. 150/155).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP argumentou, preliminarmente, pela ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, manifestou-se pela negativa de provimento do Agravo diante da existência dos óbices já indicados em sede de contrarrazões ao apelo extremo, com o acréscimo do obstáculo previsto na Súmula 279/STF, já que “as supramencionadas pretensões recursais demandam, evidentemente, o revolvimento do conjunto probatório” (e-STJ, fls. 163/169).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, a recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 106/110), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 129/133), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 136/137). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 143/148), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 158/161), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 171/174). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 178/180), decisão que, na ausência de recursos tanto da defesa como do Parquet, transitou em julgado em 30 de março de 2021 (e-STJ, fl. 183).
    O presente feito foi a mim distribuído em 14 de abril de 2021 (eDoc. 4).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, apesar de a decisão de inadmissão do apelo extremo indicar a existência de três obstáculos processuais, a agravante limitou-se a atacar apenas dois deles. Deixou de impugnar o fundamento acerca da existência de ofensa reflexa ao texto constitucional, limitando-se, ao revés disso, a reproduzir as mesmas razões de seu Recurso Extraordinário, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
    Ainda que superado esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, vislumbra-se que a decisão impugnada pela via do Agravo em Execução, proferida em 17/2/2020, fundamentou-se da forma que segue (e-STJ, fls. 54/55):
    “[...] É o relatório. Decido.
    Da análise dos autos observa-se que a sentenciada foi condenada por incursa nas sanções previstas nos artigos 1°, II e §4°, I e III e 5°, ambos da Lei 9.455/1997, lei que regula os crimes de tortura.
    Aduz a defesa que com o advento da Lei 13.869/2019 houve a revogação tácita do §5° do artigo 1° da Lei 9.455/1997, que versa sobre a perda do cargo, função ou emprego público, devendo, no seu entendimento, ser aplicado o artigo 4°, §único da nova lei, que condiciona a mencionada sanção à ocorrência de reincidência.
    Todavia, razão assiste ao I. Promotor de Justiça oficiante, considerando que a reeducanda foi condenada por prática de conduta descrita como crime de tortura, não havendo que se falar em aplicação da Lei 13.869/2019, que regula matéria diversa, atinente à abuso de autoridade (Lei 4.898/1965), não atingindo nenhum dispositivo da Lei dos Crimes de Tortura.
    O §1° do artigo 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: ‘A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.’
    Ao reverso do sustentado pela defesa, a nova legislação não revogou ou modificou, ainda que tacitamente, os dispositivos previstos na Lei 9.455/1997. Os fatos praticados pela reeducanda estão dispostos na Lei n° 9.455/1997, cuja sentença condenatória transitou em julgado, não podendo ser abarcados pelo disposto no artigo 4°, § único da nova Lei 13.869/2019, como pretende a defesa com a finalidade de beneficiar a reeducanda. Isso porque o §5° do artigo 1° da Lei n° 9.455/1997 que prevê a perda de cargo público para os condenados por crime de tortura, delito de natureza hedionda, permanece em vigência. 
    Inocorrente, em tal situação, por óbvio, a novatio legis in mellius.
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de aplicação da nova lei mais benéfica, mantidos no mais os bem lançados argumentos que fundamentam a condenação à perda do cargo público pela sentenciada.”
    O Tribunal de Justiça estadual, por sua vez, negou provimento ao Agravo em Execução nos termos do voto do Relator, o qual apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 96/100): 
    “[...] No mérito, o recurso não comporta provimento.
    Inicialmente, cabe registrar que a agravante foi condenada à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão pelo cometimento do crime previsto no artigo 1º, inciso II, parágrafos 4º, incisos I e III, e 5º da Lei nº 9.455/97, em regime inicial fechado, com perda automática do cargo do público que ocupava a época e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
    Pleiteou e viu indeferido pela Magistrada a quo a aplicação do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 12.869/2019 ao caso sub examine, sob o seguinte fundamento:
    [...]
    Contra essa decisão insurge-se a Defesa, sob a alegação de que sendo a reeducanda primária, com o advento do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 13.869/2019, segundo o qual ‘Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença’, ocorreu a revogação tácita do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº 9.455/97, razão pela qual postula a aplicação da novatio legis in mellius, afastando-se os efeitos decorrentes da sentença penal condenatória transitada em julgado, no tocante à perda do cargo público e à interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
    Mas razão não lhe assiste.
    Com efeito, a Lei nº 13.869/2019 revogou expressamente a antiga Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65), sem promover qualquer alteração na Lei nº 9.455/97 (Crime de Tortura) e, portanto, não há se falar em revogação, nem mesmo tácita, do parágrafo 5º do artigo 1º desta lei, pois ambas são compatíveis entre si e regulam institutos jurídicos diversos, na medida em que uma tipifica, especificamente, os crimes de tortura, ao passo que a outra dispõe exclusivamente acerca dos crimes de abuso de autoridade.
    Ademais, incabível cogitar-se da aplicação do parágrafo único do artigo 4º da Lei 13.869/2019, por ser a Lei nº 9.455/97 especial em relação ao citado diploma legislativo, na medida em que apenas ela trata de crime equiparado a hediondo, em virtude expressa disposição constitucional (artigo 5º, inciso XLIII) e prevê a perda automática do cargo público como um dos efeitos da sentença condenatória transitada em julgado, independentemente da reincidência do réu, nos termos do seu artigo 1º, parágrafo 5º.
    Por fim, verifica-se ser desnecessário o pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de dispositivos legais, como solicitado pela douta Promotoria de Justiça, porquanto prequestionar não é singelamente interpretar texto legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso dos autos. 
    Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Destarte, em sendo esse o quadro apresentado pela agravante, cuja hermenêutica não favorece a sua interpretação acerca da Lei nº 13.869/2019, exsurge imperioso o desprovimento do recurso.”
    Efetivamente, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, indeferiu a aplicação de novatio legis in mellius para afastar a pena de perda do cargo público imposta na sentença transitada em julgado que constitui o título executivo, por considerar que a Lei 13.869/2019 revogou expressamente apenas a antiga Lei 4.898/65, sem promover qualquer alteração na Lei 9.455/97, não havendo que se falar, por conseguinte, em revogação, ainda que tácita, desta última norma. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente